Tribunal: STF
Processo: RE 630232
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE COTAS.



    Apelante que cursou quatro séries do ensino fundamental com o benefício da assistência educacional total, isto é, do ensino gratuito, em educandário que, na época, além de ser entidade filantrópica e sem fins lucrativos tinha seu corpo discente cedido pelo Município.



    Recorrente merecedora de inclusão social.



    A gratuidade do ensino é a característica precípua da escola pública em relação à particular, sob o ponto de vista social e comunitário.



    A reserva de cotas constitui-se em regime jurídico especial, não excepcional, pelo que comporta qualquer critério de interpretação, notadamente de caráter lógico, histórico, finalístico ou sistemático.



    A leitura gramatical ou estrita do permissivo da cota certamente induz o intérprete a uma convicção discriminatória em face do disposto no art. 209, da CR/88.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 5º, caput e LIV; 37, caput; 206, I; 207; e 209, todos da Constituição. Sustenta, em síntese, que, “ao afirmar que a impetrante faz jus à inclusão social, o Poder Judiciário alterou as regras criadas pela UFPR pelas suas próprias, em violação frontal ao art. 2°da CF/88”.



    Remetidos os autos ao Supremo Tribunal Federal, foi determinado o seu retorno à origem, para aplicação da sistemática de repercussão geral, tendo como referência o Tema 203/STF.



    Na origem, a Turma julgadora entendeu que o caso não se enquadra ao citado paradigma, sendo os autos, então, reenviados à esta Corte.



    Passo à análise do recurso.



    O recurso extraordinário não merece provimento. 



    O Tribunal de origem entendeu que: 



    “[a] declaração de fl. 29 dá conta de que a apelante cursou da 5ª à 8ª séries do ensino fundamental com o benefício da assistência educacional total, isto é, do ensino gratuito, em educandário que, na época, além de ser entidade filantrópica e sem fins lucrativos tinha seu corpo discente cedido pelo Município de Santa Maria. Assim sendo, não se deve duvidar que a recorrente, materialmente, mereça inclusão social sob qualquer título que se queira atribuir. Aliás, é manifesto que a gratuidade do ensino é a característica precípua da escola pública em relação à particular, sob o ponto de vista social e comunitário.



    Mesmo que se queira ficar atado ao formalismo, não se pode ignorar que a reserva de cotas constitui-se em regime jurídico especial, não excepcional, pelo que comporta qualquer critério de interpretação, notadamente de caráter lógico, histórico, finalístico ou sistemático.



    A leitura gramatical ou estrita do permissivo da cota certamente induz o intérprete a uma convicção discriminatória em face do disposto no art. 209, da CR/88, qual seja a de que o simples fato de alguém cursar escola pública e não privada, sem consideração das circunstâncias dessa eleição, constitui razão suficiente para a criação de um regime especial de ingresso em instituição de ensino superior.”



     Esses são fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado, que não foram atacados no recurso extraordinário. Houve recurso especial quanto à matéria, não provido e já transitado em julgado. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.



    Vale ressaltar que o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou o entendimento de que o princípio da autonomia universitária não significa soberania das universidades, devendo estas se submeterem a diversas outras normas gerais previstas na Constituição. Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho da ementa da ADI 1.599-MC/DF, julgado sob a relatoria do Ministro Maurício Corrêa:



    “3. O princípio da autonomia das universidades (CF, art. 207) não é irrestrito, mesmo porque não cuida de soberania ou independência, de forma que as universidades devem ser submetidas a diversas outras normas gerais previstas na Constituição […].”



    Por fim, cumpre registrar que, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem, imprescindível é o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável de ser realizada neste momento processual (Súmula 279/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



          Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator